Tribunal: TJSP
Processo: 0002541-49.2012.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Danos materiais representados pela cobrança de tarifas bancárias, após cobrança indevida perpetrada pela Ré. Ocorrência. Prova dos autos de que o pagamento de tarifas bancárias excedentes deu-se em razão da cobrança indevida realizada pela Ré e que incidiu em conta corrente do Coautor. Danos morais indenizáveis. Inexistência. Meros

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Danos materiais representados pela cobrança de tarifas bancárias, após cobrança indevida perpetrada pela Ré. Ocorrência. Prova dos autos de que o pagamento de tarifas bancárias excedentes deu-se em razão da cobrança indevida realizada pela Ré e que incidiu em conta corrente do Coautor. Danos morais indenizáveis. Inexistência. Meros dissabores inerentes à vida cotidiana e à prestação de serviço de acesso a provedor de internet. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0001036177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002541-49.2012.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes
EDGAR JOSE NOTRISPE e EDGAR JOSÉ NOTRISPE JÚNIOR, é apelado
TERRA NETWORKS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002541-49.2012.8.26.0272 -Voto no 33.916
2
Apelação Cível - no 0002541-49.2012.8.26.0272
Apelantes/Autores:
EDGAR JOSÉ NOSTRIPE e EDGAR
JOSÉ NOSTRIPE JÚNIOR
Apelada/Ré:
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Helia Regina Pichotano
Comarca de Itapira 2a Vara Judicial
Voto no 33916
AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Danos materiais representados pela
cobrança de tarifas bancárias, após cobrança indevida perpetrada
pela Ré. Ocorrência. Prova dos autos de que o pagamento de
tarifas bancárias excedentes deu-se em razão da cobrança indevida
realizada pela Ré e que incidiu em conta corrente do Coautor.
Danos morais indenizáveis. Inexistência. Meros dissabores
inerentes à vida cotidiana e à prestação de serviço de acesso a
provedor
de
internet.
RECURSO
DOS
AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de repetição de indébito
c/c danos materiais e morais” (fls. 02/08 e 26/27) ajuizada por EDGAR JOSÉ
NOSTRIPE e EDGAR JOSÉ NOSTRIPE JÚNIOR contra TERRA NETWORKS
BRASIL S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls. 456/459), cujo
relatório adoto, condenando a Ré a restituir, em dobro, o valor cobrado
indevidamente (R$ 744,49), arcando os Autores com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Inconformados, os Autores interpuseram
recurso de apelação (fls. 474/482), aduzindo que têm direito a indenização por
danos materiais, representada pelo valor das tarifas bancárias adicionais que lhes
foram impostas em razão da cobrança indevida perpetrada pela Ré, e por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002541-49.2012.8.26.0272 -Voto no 33.916
3
morais.
O recurso foi regularmente processado (fls.
492) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (fls. 496/505).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de
indébito c/c indenização ajuizada por consumidores contra prestadora de serviços
de acesso a provedor de internet.
Pois bem. É fato incontroverso entre as
partes que, contratados pelos Autores serviços da Ré de provedores à internet,
com valor mensal fixo de R$ 13,65, houve, em 10.ABR.2012, cobrança de valor
abusivo e inexplicado de R$ 744,99 (fls. 14), diretamente em conta corrente do
Coautor EDGAR JOSÉ NOSTRIPE JÚNIOR, gerando danos materiais (valores de
tarifas bancárias pela utilização do limite do cartão, no total de R$ 117,91 fls.
30/31), e danos morais indenizáveis.
Ora, a r. sentença reconheceu que, à luz
das normas do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança perpetrada pela ré
foi realmente abusiva e injustificada, mesmo porque sequer comprovada alguma
cláusula contratual informada aos consumidores que permitisse a prática de tais
valores exorbitantes em determinado mês de prestação dos serviços.
Diante dessa conjuntura, deve-se observar
que a culpa da Ré pela efetivação da referida cobrança resta incontroversa nos
autos, haja vista a inexistência de impugnação recursal tempestiva da Ré a
respeito. E, como decorrência, tem-se que a cobrança gerou imposição, ao
Coautor EDGAR JOSÉ NOSTRIPE JÚNIOR, de tarifas bancárias extraordinárias,
no importe total de R$ 117,91. Tais valores não foram em momento nenhum
impugnados de forma específica pela Ré, que descumpriu o ônus de prova que
lhe cabia (art. 373, II, Código de Processo Civil), e, assim, deve ser
responsabilizada pelo pagamento de tal importância aos Autores, a título de
indenização por danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002541-49.2012.8.26.0272 -Voto no 33.916
4
Quanto aos danos morais, contudo, não têm
razão os Apelantes.
Ora, o dano moral, impende salientar, é
aquele que lesa o patrimônio anímico da pessoa humana, causando-lhe
dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria
normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso
produz no âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza ou angústia podem ser configurados
como danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as
dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para
fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados
os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização,
com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
É exatamente a hipótese dos autos.
Com efeito, a narrativa fática da petição
inicial apresenta meros dissabores, infelizmente inerentes à vida cotidiana em
sociedade e particularmente no tocante ao mercado de prestação de serviços de
provedor de acesso à internet. Percebe-se, ademais, que o fato de serem
cobrados de forma indevida foi equacionado com o provimento jurisdicional
colimado e que, de qualquer forma, não ficaram os Autores sem os serviços
correlatos.
Logo, à conjuntura que embasa a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002541-49.2012.8.26.0272 -Voto no 33.916
5
pedir inicial não corresponde uma direta caracterização de danos morais,
conforme entende, ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA HIPÓTESE
LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE VÔO NÃO
SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E CÓDIGO
CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não significativa e que
ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a caracterização de dano
moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado, o que se dá quando
confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a que estão sujeitas as
pessoas em sua vida comum. IV. Recurso especial conhecido e provido. Ação
improcedente.” (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
j. 06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364). (destacado).
O presente recurso, pois, merece parcial
provimento, para que seja reformada em parte a r. sentença prolatada, para
condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais aos Autores,
no valor de R$ 117,91, devidamente atualizado, com correção monetária e juros
de mora desde a efetiva cobrança de tais valores pela instituição bancária.
No mais, deve-se observar que os pedidos
formulados pelos Autores resultaram em acolhimento parcial, acolhendo-se as
pretensões de devolução, em dobro, dos valores cobrados de forma indevida, e
de indenização por danos materiais das tarifas bancárias cobradas e, no mais,
desacolhendo-se as pretensões de indenização por dano material, referente à
contratação de serviços particulares de advocacia, e por danos morais. Logo, à
luz do art. 86, “caput”, do Código de Processo Civil, também se deve reformar a r.
sentença para que se reconheça a sucumbência recíproca das partes, arcando
os Autores com 70% e a Ré com 30% sobre o valor das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, cujo valor fica mantido em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002541-49.2012.8.26.0272 -Voto no 33.916
6
REFORMO EM PARTE a r. sentença prolatada, CONDENO a Ré ao pagamento
de indenização por danos materiais aos Autores no valor de R$ 117,91, com
correção monetária e juros de mora de 1% desde o efetivo desembolso de tal
importância pelos Autores, e, por fim, CONDENO os Autores ao pagamento de
70% e a Ré ao pagamento de 30% do valor das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora